Tribunal: TJMT
Processo: 1001719-51.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1001719-51.2022.8.11.0000
IMPETRANTE:
DR. KAIQUE RIBEIRO MOREIRA
PACIENTE:
SEBASTIÃO PEREIRA RAIMUNDO
Vistos...
Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão liminar, impetrado em benefício do paciente acima identificado, contra ato atribuído ao d. Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, aqui apontado como autoridade coatora por manter a segregação cautelar decretada em desfavor deste nos autos de n.o 1000207-67.2022.811.0021 (PJe), em decorrência da suposta prática dos crimes de tráfico de drogas, associação ao narcotráfico, corrupção de menores e receptação.
De início, o subscritor do writ esclarece que o favorecido nessa ordem foi preso em flagrante delito no dia 27/01/2022 e, por ocasião da audiência de custódia realizada no dia seguinte, teve o recolhimento homologado e convertido em prisão preventiva, permanecendo segregado desde então.
Nesse contexto, ilustrando o aventado constrangimento ilegal, o causídico defende as teses de carência de fundamentação idônea e ausência dos requisitos do art. 312 do CPP, porquanto afirma que a d. autoridade inquinada de coatora apoia-se tão somente em denúncia apócrifa para expressar o fumus comissi delicti, ignorando completamente o fato de que, além de o paciente ter negado veementemente as imputações, nada de ilícito fora encontrado consigo por ocasião do flagrante. Prosseguindo, quanto à necessidade da prisão preventiva, assevera que embora a tenha lastreado na necessidade de salvaguardar a ordem pública, o d. juízo impetrado cinge-se à meras presunções e ilações atinentes à quantidade de droga apreendida, à gravidade abstrata dos crimes e ao suposto receio de reiteração delitiva, olvidando os predicados pessoais abonatórios ostentados pelo increpado; de modo que se trata de fundamentação genérica e abstrata do periculum libertatis, inexistindo elementos concretos aptos à demonstrar objetivamente em que medida a liberdade do paciente coloca em risco a ordem pública e/ou os meios e fins do processo.
Em abono, acrescenta que o beneficiário deste writ não detém uma periculosidade social, ao revés, é um sujeito de 50 (cinquenta) anos de idade, que jamais foi processado criminalmente, exercente de labor lícito e que reside no distrito da culpa há pelo menos 35 (trinta e cinco) anos, sendo os crimes em apuração no procedimento correlato fato isolado em sua vida; de maneira que, mantê-lo provisoriamente segregado antes do trânsito em julgado de eventual sentença condenatória e ao arrepio dos requisitos legais previstos no art. 312 do Diploma Processual Penal, além de violar o princípio constitucional da presunção de inocência, desrespeita o caráter excepcional atribuído à prisão preventiva após a entrada em vigor da Lei n.o 12.403/11, sendo, portanto, de rigor a substituição do claustro provisórios por medidas cautelares alternativas (art. 319, CPP).
Diante de tudo que expõe, o causídico vindica a concessão in limine da ordem, para o fim de revogar a prisão preventiva imposta ao paciente, garantindo-lhe o direito de permanecer em liberdade, expedindo-se o competente alvará de soltura em seu favor. E, no mérito, reclama a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo o writ.
O remédio heroico veio instruído com procuração (ID 117164465) e com os documentos digitais registrados do ID 117164466 ao ID 117164473.
É o relatório.
Decido.
Há muito o entendimento do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que a antecipação dos efeitos da tutela em sede de habeas corpus somente pode se dar em situações excepcionalíssimas, quando a decisão impugnada estiver eivada de ilegalidade flagrante ou restar demonstrada, de forma inequívoca, a ausência dos requisitos autorizadores da medida extrema constritiva da liberdade, consubstanciados no fumus comissi delicti e no periculum libertatis; mesmo porque, nesses casos, é facultado ao magistrado conceder a ordem de habeas corpus inclusive de ofício, quando verificar que o pleito se encontra devidamente instruído e que está evidente o constrangimento ilegal no direito de ir e vir do sujeito.
Outrossim, não é despiciendo que a antecipação dos efeitos da tutela exige que o direito postulado transpareça límpido e despido de qualquer incerteza [fumus boni iuris], bem como que a demora para o julgamento definitivo da causa implique perecimento ou dano grave e de difícil reparação sobre o aludido direito [periculum in mora].
Nesses termos, considerando a documentação colacionada à título de prova pré-constituída, em um juízo de cognição sumária, não verifico, prima facie, manifesta ilegalidade, teratologia ou abuso de poder aptos a ensejar a extravagante concessão liminar do writ.
Nada obstante todos os argumentos empregados pelo causídico no intuito de desconstituir a medida segregatícia experimentada pelo paciente, diante da complexidade dos fatos trazidos ao conhecimento deste eg. Tribunal de Justiça neste remédio heroico, mostra-se imprescindível um confronto das informações a serem presentadas pelo Juízo a quo com uma análise mais acurada dos elementos de convicção constantes dos autos, a fim de verificar a propalada existência de coação ilegal.
Até mesmo porque, é evidente que a liminar ora vindicada detém nítido caráter satisfativo, confundindo-se a pretensão antecipatória com o próprio mérito do writ, de modo que sua análise exauriente deve ser resguardada ao momento oportuno, pelo juiz natural da ordem, que é a c. Terceira Câmara Criminal.
De conseguinte, concluo que a antecipação dos efeitos da tutela configura medida desaconselhada, sendo imprescindíveis, antes, as informações da autoridade impetrada e a coleta de parecer junto a i. Cúpula Ministerial para que, posteriormente, o habeas corpus possa ser submetido a julgamento pelo órgão fracionário competente, em homenagem ao princípio da colegialidade.
Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em prol do paciente SEBASTIÃO PEREIRA RAIMUNDO.
Requisitem-se informações à d. autoridade tida por coatora, que deverá prestá-las no prazo máximo de 05 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com as informações, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se o impetrante.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 10 de fevereiro de 2022.
Des. Gilberto Giraldelli
Relator